Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PRESENTE NO MOMENTO DA PENHORA. DESNECESSIDADE. ART. 841, §3o, DO CPC. ACORDO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE ACEITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NATUREZA ITINERANTE. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ÚNICO E INSUBSTITUÍVEL MEIO DE EXERCÍCIO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada para decretar a nulidade da penhora do veículo, declarar a impenhorabilidade do bem e determinar a devolução do veículo ou do valor do valor alegado como devido pela exequente.
2. Não há necessidade de intimação do executado em relação à penhora nos autos por meio do seu advogado, tendo em vista que a parte estava presente no momento da penhora, conforme disposto no art. 841, §3o, do CPC. 2.1. O executado apresentou impugnação à penhora que foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau, por isso não restou demonstrado nenhum prejuízo ao agravante, sendo vedado nesses casos que o ato, ainda que nulo, seja repetido ou suprido, conforme determina o art. 282, § 1o, CPC.
3. O acordo extrajudicial em negociação pelo WhatsApp ainda estava pendente de aceitação pelo banco, pois o executado fez a proposta de R$ 21.028,35 ao banco e a atendente respondeu sua mensagem nos seguintes termos: “Vou submeter ao Banco a proposta e solicitar a confecção da minuta e entro em contato para informar assim que ela ficar pronta será enviada nesse e-mail”. 3.1. A proposta do executado foi rejeitada pelo banco, conforme manifestação nos autos originários para “discordar da proposta apresentada para pagamento, posto que, em tratativas extrajudiciais com o patrono do executado na data de 25/01/22, fora apresentada contraproposta para pagamento até a data de 26/01/22, no valor de R$ 60.876,80 mais diárias de pátio até a data da retirada, entretanto, não houve retorno pelo mesmo até a presente data, demonstrando desinteresse pela contraproposta”.
4. Diante da natureza itinerante do mandado de busca e apreensão, é totalmente descabida e irrazoável exigência de que o mandado só possa ser cumprido no endereço informado. 4.1. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Na ação de busca e apreensão de veículo automotor, regulada pelo decreto-lei n.o 911/1969, a não localização do bem no endereço indicado pelo autor, havendo a indicação de novo endereço para ser diligenciado, não se mostra razoável e ausente previsão legal que condiciona o desentranhamento do mandado para nova diligencia, a comprovação de que realmente o veículo está no referido endereço, mormente diante da natureza jurídica do mandado de busca e apreensão que é itinerante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07037359620218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, PJe: 24/5/2021).
5. Em relação à alegação de que o veículo é impenhorável por ser o meio de trabalho do executado, com fulcro no art. 833, inciso V, do CPC, é necessário haver prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo executado, e que o veículo é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. 5.1. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 01. Para que o veículo penhorado seja considerado impenhorável, com amparo no art. 833, inciso IV, CPC, deve haver prova de que é utilizado como instrumento de trabalho pelo devedor, como é o caso de taxistas, representantes comerciais e outros. O pleito não veio acompanhado de prova de que o veículo é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho; aliás, nesse sentido não há qualquer tipo de prova. (...)” (07111463520178070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 2/10/2017). 5.2. Embora o agravante tenha comprovado que exerce atividade remunerada como motorista de aplicativo, não comprovou que esse é o único e insubstituível meio de exercício de seu trabalho. Restou demonstrado, entretanto, que o bem já havia sido negociado a vendido, o que demonstra que o executado não pretendia usar o veículo para trabalhar.
6. Quanto à alegação de que a execução se dá no interesse do credor (art. 805 do CPC), isso não implica na obrigação do executado concordar com a proposta de quitação do débito apresentada pelo executado, nem que o bem deva ser liberado sem a garantia do juízo ou purgação da mora, ainda mais quando o agravante, citado, não ingressou nos autos, nem efetuou depósito de valor algum. 6.1. Por fim, não há comprovação de que o veículo está em circulação, pois o agravante juntou apenas imagens, informais e produzidas unilateralmente, de mapas que seriam do rastreador, mas sem as especificações do veículo nem da empresa rastreadora capazes de atestar a veracidade das alegações.
7. Agravo de instrumento improvido.